Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0727568-12.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: VIVIAN LINS CARDOSO D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. A Defensoria Pública do Distrito Federal alega, em síntese, que: 1) o paciente, JONATHAN MATHEUS MUNIZ DA SILVA, teve o flagrante convertido em prisão preventiva em decisão proferida em audiência de custódia realizada em 20/08/2022; 2) a decretação da prisão preventiva se deu de ofício, pois o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares; 3) “não é possível conciliar a existência do dever de comparecerem Defesa e Ministério Público à audiência de apresentação com a decretação de prisão preventiva ex officio pela autoridade judicial”; 4) “a conversão/decretação do acautelamento provisório daquele preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, II, do Código de Processo Penal, só tem lugar se algum dos legitimados previstos no artigo 311 do mesmo diploma pugnarem por ela”; 5) “por força do dever de tratamento, qualquer que seja a modalidade de prisão cautelar, não se pode admitir que a medida seja utilizada como meio de inconstitucional antecipação executória da própria sanção penal”; 6) não existe no caso qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória; 7) a gravidade em concreto não exige acautelamento provisório; 8) “o custodiado, ainda que condenado, ficará em regime diverso do fechado, o que resta desproporcional a negação da liberdade provisória”; 9) “o custodiado é tecnicamente primário e de bons antecedentes, não tendo passagens com condenação pelo sistema de justiça criminal”. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão convertida de ofício ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida, uma vez que, no tocante à conversão do flagrante em prisão preventiva, não pode ser considerada oficiosa a atuação do Magistrado quando precedida de pedido do membro do Ministério Público para a imposição de medidas cautelares ao autuado, ainda que diversas da prisão. Nesse sentido: “(...) 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. (...) 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. (...).” (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) – Grifei “(...) 1) A Lei n. 13.964/2019, ao alterar a redação dos art. 282, § 2o, e art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. (...) 3) ‘A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição’ (STJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, RHC 145225). (...).” (Acórdão 1416288, 07089268820228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei No caso sob exame, conforme consta da ata de audiência de custódia, o d. membro do Ministério Público pugnou pela “concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas protetivas e cautelares diversas da prisão” (ID 38434831 – Pág. 50 e 51), contudo o d. Juízo do NAC, em sentido diverso, converteu o fragrante em prisão preventiva, não havendo, portanto, que se falar em atuação de ofício, pois previamente provocado pelo órgão ministerial (CPP 311). Por outro lado, constou da decisão impetrada a gravidade concreta dos fatos e o risco iminente de reiteração da prática delitiva (histórico de violência doméstica) que justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente, bem assim a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, in verbis: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da testemunha, o ofensor arremessou uma xícara no rosto da vítima, lesionando o seu supercílio. Ressalte-se que a vítima estava de resguardo, tendo dado a luz à filha há apenas 20 dias. Consta que a vítima foi levada ao hospital e não há previsão de alta. Além disso, a mãe da vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Em que pese a imputação penal não ter pena superior a quatro anos, tenho que a hipótese determina a prisão preventiva do custodiado. Isso porque o autuado já possui condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Dessa forma, a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública. (...).” (ID 38434831 – Pág. 51) – Grifei Destaco que, ao contrário do alegado pela impetrante, o paciente não é tecnicamente primário, uma vez que consta de sua folha de antecedentes penais condenação como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, transitada em julgado em 01/06/2022 (ID 38434831 – Pág. 36), ou seja, em data anterior aos fatos apurados (19/08/2022) e há menos de 5 anos (CP 64 I). Por fim, registro que, ao menos no atual estágio da persecução penal, não se vislumbra desproporcional a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois autuado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, c/c o art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, cuja pena cominada é de 1 a 4 anos de reclusão, e o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista